Tribunal: TJMT
Processo: 1056442-62.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056442-62.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS LUIS DE FRANCA - CPF: 345.683.601-53 (APELADO), TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - CPF: 016.485.591-23 (ADVOGADO), LUZINETH LUIZA DE FRANCA - CPF: 412.059.101-82 (APELADO), SUSELI LUIZA DE FRANCA LARA - CPF: 004.325.681-31 (APELADO), VIP SAUDE E SOLUCOES MEDICAS LTDA - CNPJ: 25.527.321/0001-70 (APELANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), CEDE ENFERMAGEM ESPECIALIZADAS LTDA - ME - CNPJ: 12.938.417/0001-89 (APELANTE), RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - CPF: 001.200.291-70 (ADVOGADO), PAOLA CRISTINA BOMFIM DO NASCIMENTO - CPF: 047.497.881-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS LUIS DE FRANCA - CPF: 345.683.601-53 (APELANTE), LUZINETH LUIZA DE FRANCA - CPF: 412.059.101-82 (APELANTE), SUSELI LUIZA DE FRANCA LARA - CPF: 004.325.681-31 (APELANTE), TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - CPF: 016.485.591-23 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), CEDE ENFERMAGEM ESPECIALIZADAS LTDA - ME - CNPJ: 12.938.417/0001-89 (APELADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), PAOLA CRISTINA BOMFIM DO NASCIMENTO - CPF: 047.497.881-80 (APELADO), RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - CPF: 001.200.291-70 (ADVOGADO), VIP SAUDE E SOLUCOES MEDICAS LTDA - CNPJ: 25.527.321/0001-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO NA FASE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ADMISSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível sob a alegação de omissão quanto à aplicação do art. 435 do Código de Processo Civil (CPC), em razão da juntada de documento novo na fase recursal sem justificativa da parte contrária para a não apresentação anterior.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão quanto à admissibilidade da juntada de documento novo na fase recursal e se essa inclusão respeitou os princípios do contraditório e da boa-fé processual.

III. Razões de decidir

Embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a juntada de documentos novos na fase recursal desde que respeitado o contraditório e inexistente a má-fé da parte que os apresenta.

No caso concreto, o documento anexado pelos apelantes foi submetido ao contraditório, com oportunidade de impugnação pela parte contrária nas contrarrazões.

A ausência de má-fé na juntada tardia do documento e sua relevância para a solução da controvérsia justificam sua admissibilidade, nos termos do art. 437, §1º, do CPC.

O acórdão embargado já analisou e fundamentou adequadamente a admissibilidade do documento novo, afastando as alegações de preclusão e inovação, inexistindo omissão a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A juntada de documento novo na fase recursal é admissível quando observados o contraditório e a ausência de má-fé, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

A mera discordância da parte com o conteúdo do acórdão não configura omissão sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 435 e 437, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes do STJ sobre a admissibilidade de documentos novos na fase recursal quando respeitado o contraditório e ausente má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Paola Cristina Bomfim do Nascimento
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 1056442-62.2020.8.11.0041, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada,
a embargante
sustenta que
“o documento novo apresentado pelos autores em sede de apelação foi confeccionado em 08.05.2019, muito tempo antes da distribuição da presente ação, que se deu em 04.12.2020. Ademais, os autores NÃO justificaram o motivo que os impediu de juntarem o referido laudo de id 171738498 antes da prolação da sentença. Assim, é possível verificar que o acórdão é omisso quanto ao que dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual requer a sua integração, para que seja desconsiderado para todos os fins o novo documento” (id. 189938193)
.

Na sessão ocorrida em 22.11.2023, o recurso foi apreciado e rejeitado por esta Câmara (id. 192172180).

Contra essa decisão, a embargante interpôs recurso perante a Corte Superior,
AREsp nº 2738573/MT (2024/0335383-1)

tendo o i. Relator, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, proferido decisão monocrática, “
determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja apreciada a matéria suscitada nos declaratórios, sanando-se os vícios nele apontados.
” (id. 268812262).

Com o retorno dos autos, vieram-me conclusos para análise.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para melhor compreensão dos fatos, faço uma breve digressão dos atos processuais.

Cinge-se dos autos que Carlos Luis de França, Luzineth Luiza de França e Suseli Luiza de França ajuizaram ação de indenização por dano moral contra Vip Saúde e Soluções Médicas Ltda., Cede Enfermagem Especializada e Paola Cristina Bonfim do Nascimento, aduzindo que contrataram junto à primeira demandada serviços de enfermagem home care, para os cuidados com a mãe – Adélia de Souza França, que contava com 92 (noventa e dois) anos de idade.

Afirmaram que para o plantão do dia 18.04.2019, foi enviado pelas rés a técnica de enfermagem Paola Cristina Bonfim do Nascimento, empregada da segunda demandada, que por volta de 16h, ao ministrar a dieta na sonda da sra. Adélia, inseriu um frasco que continha álcool 70%, pois confundiu com o recipiente de água. Alegaram que Luzineth havia saído para comprar um lanche para a técnica plantonista, e ao retornar, percebeu que a mãe estava passando mal e começou a vomitar, momento em que sentiu o forte odor de álcool. Aduziram que diante da situação a profissional constatou que no frasco aplicado estava escrito “álcool”.

Firme em seus propósitos, sustentaram que a técnica ligou para a Vip Saúde, relatando o ocorrido, tendo a ré enviado uma ambulância sem a presença de médico, somente com equipe de enfermagem para os primeiros socorros, pois não havia médico disponível naquele momento. Alegaram que a equipe de enfermagem aguardou cerca de quatro horas até a chegada do médico, que após examinar a genitora dos autores, fez a remoção para internação hospitalar. Aduziram que a sra. Adélia deu entrada no hospital às 19h12, sendo internada na UTI por volta das 23h18, diagnosticada com intoxicação exógena por álcool, evoluindo para o óbito em 19.04.2019, às 6h52. Salientaram que em razão desse fato a técnica em enfermagem foi indiciada por homicídio culposo (autos n. 0023200-63.2019.811.0042).

Diante disso, ajuizaram a presente demanda, visando a condenação das rés no pagamento de indenização decorrente do abalo moral sofrido.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido da inicial, com fundamento na ausência de nexo de causalidade entre a conduta culposa e o resultado danoso provocado, condenando os autores no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados, os autores apelaram aduzindo que instruíram os autos com documentos que comprovam a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar.

Asseveraram que consta no laudo pericial que a morte da genitora deu-se por causa a ser determinada, pois dependia de exames complementares.

Afirmaram que após a prolação da sentença tiveram acesso a integra do laudo pericial emitido pelo IML, que concluiu que a vítima apresentou intoxicação exógena por etanol, sendo essa a causa imediata da morte, restando evidente o nexo de causalidade. Alegaram que a demora na prestação de socorro contribuiu sobremaneira para o óbito da genitora. Seguiram sustentando a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação pessoal do autor para a audiência de instrução e julgamento. Pugnaram pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

As apeladas apresentaram contrarrazões (ids. 171738501, 171738502 e 182964697), suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. Alegaram que a juntada de documento novo nesta instância recursal constitui inovação e preclusão. No mérito, requereram o desprovimento do apelo.

Na sessão de julgamento ocorrida em 11.10.2023, o recurso de apelação foi provido, por unanimidade, por esta Câmara,

constando a seguinte ementa:

“
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATENDIMENTO HOME CARE – ADMINISTRAÇÃO DE ÁLCOOL HOSPITALAR VIA SONDA NASOGÁSTRICA PELO TÉCNICO DE ENFERMAGEM – NEGLIGÊNCIA DO PROFISSIONAL – MORTE DA PACIENTE – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONTRATANTE E DO PLANO QUE FORNECE O ATENDIMENTO DOMICILIAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL EVIDENCIADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no §4º, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Na espécie, restou demonstrada a negligência praticada pela técnica de enfermagem, que foi enviada pela empresa para cuidar da paciente, contudo, ao proceder com a administração da água para a paciente, via sonda nasogástrica, inseriu cerca de 120 ml de álcool 70%, por pura desatenção, já que o frasco estava com etiqueta. A operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados, nos termos dos arts. 2º, 3º, 14 e 34, todos do CDC. Precedentes do STJ. In casu, quanto à indenização por dano moral, trata-se do dano in re ipsa, dispensando a prova do abalo advindo aos autores, ante a morte trágica da genitora. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, conforme se verificou na espécie.
”

(id. 186071197).

As recorridas Vip Saúde e Soluções Médicas Ltda. e Paola Cristina Bomfim do Nascimento, aviaram
embargos de declaração
contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento conter vícios.

Os embargos foram julgados por esta Câmara em 22.11.2023, cuja ementa transcrevo,
verbis:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRIMEIRO EMBARGOS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. SEGUNDO EMBARGOS – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a primeira embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado
” (id. 191950686).

Cede Enfermagem Especializadas Ltda. e Paola Cristina Bomfim do Nascimento, interpuseram recurso especial,
alegando violação aos artigos 1.022, II art. 489, parágrafo 1º, IV, art. 373, I e art. 1.013 e incisos, omissão, violação e afronta ao artigo 435, todos do CPC, bem como divergência jurisprudencial.

O i. Relator, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, proferiu decisão no AREsp nº 2738573/MT (2024/0335383-1),
conhecendo do Agravo interposto por Paola Cristina Bomfim do Nascimento para dar provimento ao Recurso Especial e
“
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja apreciada a matéria suscitada nos declaratórios, sanando-se os vícios nele apontados, prejudicadas as demais questões suscitadas, inclusive o recurso especial de e-STJ fls. 2.771/2.794.
” (id. 268812262), retornando os autos a esta Câmara para cumprimento do
decisum
proferido pela instância superior.

Pois bem. Extrai-se dos autos que Paola Cristina Bomfim do Nascimento, alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, tendo em vista que o documento novo apresentado pelos autores/embargados foi confeccionado antes da distribuição da ação, e além disso, a parte não justificou a impossibilidade da juntada anterior.

É cediço que tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Compulsando detidamente os autos, em que pese
a embargante alegue a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Contudo, visando esclarecer ainda mais o ponto suscitado acerca da matéria em questão, saliento que o documento anexado pelos autores/apelantes em grau de recurso, foram submetidos ao contraditório, oportunizando defesa pela parte contrária antes do julgamento do apelo, tanto que houve impugnação nas contrarrazões.

Com efeito, “
é firme a jurisprudência da Corte Superior no sentido de admitir a juntada de documentos após o momento processual oportuno, desde que observado o contraditório e inexistente a má-fé da parte que a requereu”,

motivo pelo qual foram admitidos e devidamente analisados no julgamento do recurso de Apelação
.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Superada essa questão, em preliminar contrarrecursal, as apeladas alegam a impossibilidade da juntada de documento novo nesta instância recursal, ante a ocorrência da preclusão. Afirmam que não se trata de “documento novo”, porquanto os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar o desconhecimento ou impossibilidade de juntá-lo no momento pretérito.

Observo, contudo, que
o documento anexado pelos apelantes em grau de recurso foram submetidos ao contraditório nas contrarrazões, motivo pelo qual serão devidamente analisados e considerados no julgamento deste recurso
.

Digo isso, porque a r. a sentença fundamentou-se na “indefinição da causa da morte, ainda a ser determinada, dependendo, assim, dos exames solicitados
”.
Por este motivo, uma vez surpreendidos, os apelantes necessitaram diligenciar para conseguir o laudo pericial conclusivo elaborado pela Politec
.

Desse modo, o documento foi juntado na fase recursal e, embora o 2º grau de revisão não seja o momento próprio para a produção de prova, a legislação e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permitem a flexibilização dessa regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé
.

Devo ressaltar que, neste feito, não se depreende a má-fé dos apelantes com a juntada posterior do laudo complementar, no qual consta a conclusão acerca da causa imediata do óbito – id. 171738496, p. 11.

Além disso, verifico que o documento é essencial para o deslinde da controvérsia, sendo respeitado o contraditório, nos termos do art. 437, §1º, do CPC, visto que as apeladas apresentaram contrarrazões e tiveram a oportunidade de se contraporem aos argumentos dos recorrentes
.

Portanto, conheço do documento juntado pelos apelantes,
afastando as preliminares de inovação e preclusão
.”
(id. 186071197 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentado que o documento apresentado nesta instância recursal é essencial para o deslinde da controvérsia e, além disso, foi observado o contraditório, nos termos do art. 437, §1º, do CPC.

Assim, apesar da análise determinada pela instância superior, não há qualquer alteração da conclusão do julgado.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 06 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025